Tribunal: TJBA
Processo: 8058243-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058243-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA BOTELHO Advogado(s): RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Emente: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS. ALEGADAS OMISSÕES. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu tutela de urgência para afastamento integral das atividades laborais. O embargante alega omissões quanto a: (i) impossibilidade de apresentação do relatório da Junta Médica, por ser documento sob posse exclusiva da Administração Pública; (ii) análise inadequada de fato novo superveniente (crise de saúde em serviço); (iii) ausência de enfrentamento do argumento relativo ao extravio do prontuário médico pela Administração; e (iv) contradição consistente na restrição ao uso de arma de fogo imposta pela própria Junta Médica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes, aptas a alterar o resultado do julgamento, ou se as razões deduzidas configuram tentativa de rediscussão do mérito já decidido. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, constituem instrumento de fundamentação vinculada, destinado à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado. 4. Não há omissão quanto ao ônus de apresentação do relatório da Junta Médica. O acórdão embargado apontou a ausência do documento como elemento que fragilizava a probabilidade do direito em cognição sumária, sendo a discussão sobre distribuição dinâmica do ônus da prova matéria a ser aprofundada na instrução do processo principal. 5. O fato novo superveniente — crise de saúde em serviço — foi expressamente mencionado e analisado no acórdão, tendo o colegiado concluído, no exercício do livre convencimento motivado, pela sua insuficiência para reverter o indeferimento da tutela de urgência. A discordância do embargante com essa valoração não configura omissão sanável pela via dos embargos declaratórios. 6. O acórdão não está obrigado a rebater individualmente cada argumento deduzido pelas partes, desde que sua fundamentação seja suficiente para sustentar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu quanto às alegações relativas ao extravio do prontuário e à restrição ao uso de arma de fogo. 7. O que se verifica é tentativa de rediscussão do mérito, com vistas à reforma do julgado por via inadequada, conduta que, se reiterada, é passível de aplicação de multa por comportamento protelatório, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão embargado. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de análise individualizada de argumento cuja apreciação foi substituída por fundamentação suficiente e coerente a sustentar a conclusão adotada pelo órgão julgador. 2. A discordância da parte com a valoração probatória realizada pelo órgão colegiado não enseja o cabimento de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8058243-09.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante André Luiz de Oliveira Botelho e como embargado o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator